Tribunal: CARF
Processo: 10580.723545/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723545/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.004 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
PORTOBELLO SALVADOR HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM GFIP.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO. MULTA. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Não configura bis in idem a lavratura de dois autos de infração por haver a
empresa prestado informações incorretas em GFIP, se as ocorrências que
deram ensejo a cada um deles se referem a períodos não coincidentes entre si.
LANÇAMENTO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-48.722, da 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723545/2010-48
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.004 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723545/2010-48

DRJ/RPO (fls. 137/145), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de
Infração registrado sob o Debcad no 37.249.136-7, lavrado contra a empresa acima identificada.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 43/46), o Auto de Infração foi motivado
pelo descumprimento de obrigações acessórias, tendo em vista que o Contribuinte apresentou
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP, com informações incorretas.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 119/122),
com as alegações sintetizadas na decisão de piso nos seguintes termos:
1a) As infrações ora imputadas à empresa são as mesmas que constituem objeto do Auto
de Infração no 37.249.139-1, cujo crédito encontra-se com a exigibilidade suspensa por
força de impugnação interposta nos respectivos autos; e
2a) A fiscalização não observou o devido processo legal, “o que encampa o art. 32 da
Lei n° 8212”, pois não houve notificação à empresa no sentido de sanar qualquer vício,
como preconiza o caput do citado artigo.
A DRJ RPO considerou a impugnação improcedente, por entender que, embora o
presente Auto de Infração tenha por base as mesmas infrações referidas no autuação registrada
sob o Debcad no 37.249.139-1, os períodos abrangidos em cada uma das autuações é diverso ou
seja, enquanto a multa objeto do presente lançamento refere-se às competências 01 a 12/2006, a
penalidade constituída no Auto de Infração no 37.249.139-1 é específica para a competência
13/2006.
Cientificado do resultado do julgamento em 15/09/2014 (fl. 147), o Sujeito
Passivo, em 15/10/2014 (fl. 149), interpôs recurso voluntário (fls. 149/152) no qual afirma que:
Trata-se de autuação por apresentação da GFIP referente à obra com dados incorretos. A
incorreção se deu na informação de um código FPAS equivocado. A competência c a
mesma, a infração é a mesma inclusive o texto nos autos de infração é o mesmo.
Em que pese o D. Julgador tente, de forma explicada, convencer que se tratam de
competências diferentes, não é o que diz o auto de infração, que deve ser pautado de
liquidez e certeza.
Ademais, deve ser sopesado o argumento seguinte, de que não foi respeitado o devido
processo legal. Vejamos:
Cumpre ressaltar que não foi respeitado o devido processo legal, o que encampa o art.
32 da Lei 8212, verbis;
[...]
Não há no PAF, qualquer notificação à empresa recorrente no sentido de sanar qualquer
vício, como preconiza o caput do art. supra.
Pede-se, por conseguinte, que o Auto de Infração seja declarado insubsistente em
sua totalidade, pelo fato de o embasamento legal deste já ter sido objeto de outro auto de
infração, de n° 37.249.135-9, bem como ante o fato de não ter sido respeitado o devido processo
legal que, na pior das hipóteses reduziria a multa a 75% do total.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.004 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723545/2010-48

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Como visto no relatório que acompanha o presente voto, a irresignação do
Contribuinte diz respeito a seu entendimento quanto duplicidade de autuação em relação aos
mesmos fatos e período, ou seja, a suposto bis in idem da presente autuação com AI no
37.249.139-1, visto que ambos os lançamentos decorreram da prática da mesma infração.
Argumenta-se ainda que o Fisco teria laborado em desacordo com o art. 32-A da Lei no
8.212/1991, haja vista não ter sido o Sujeito Passivo notificado a sanar o vício existente, como,
segundo entende, preconiza o dispositivo legal em referência.
Consoante se verifica do Relatório Fiscal, a penalidade foi aplicada em virtude de
o Contribuinte haver apresentado GFIP referente a obra de construção civil de matrícula CEI no
44.090.00764/75 com dados incorretos. Conforme descrito no item 8 do relato fiscal, “Nas
competências 01 a 03/2006 foi informado erroneamente o FPAS como 515 e neste caso deveria
ser 507 por se tratar de obra de construção civil, e nas competências 04 a 13/2006 a empresa
colocou o CNPJ do hotel no campo onde deveria constar a matricula da obra”.
Ocorre que, sendo a GFIP uma declaração cuja obrigatoriedade de apresentação é
mensal, a penalidade é calculada por competência em que se verifique a infração, isto é, como o
Sujeito Passivo encaminhou Guias com informações incorretas ao longo de 13 (treze)
competências, o que aliás é admitido na peça recursal, a penalidade há de ser aplicada em relação
a cada documento e a multa total aplicável corresponderá ao somatório dessas penalidades.
Com base nisso, no presente Auto de Infração foram consideradas somente as
competências 01 a 12/2006, conforme se verifica do item 17 do Relatório Fiscal:
AI 37.249.136-7
“Aplicação da Penalidade Menos Severa
17. Em atendimento ao disposto no art. 106, II, c, do CTN, a penalidade
aplicada para a lavratura deste Auto de Infração para as competências 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2006 foi à introduzida pela nova sistemática de
cálculo, trazida pela Medida Provisória 449, de 2008, vez que ficou demonstrada que
esta é mais benéfica que a anterior, como pode ser visto na tabela a seguir:
Comp
Multa
Anterior
AI 68
AI 69
Total
Anterior
Multa
Atual
AI 78
Total
Atual
Multa +
Benéfica
01/2006
817,75
3.408,28
70,53
4.296,56
2.555,47
500,00
3.055,47
Atual
02/2006
1.129,41
4.707,87
70,53
5.907,81
3.529,41
500,00
4.029,41
Atual
03/2006
670,76
2.838,63
70,53
3.579,92
2.096,15
500,00
2.596,15
Atual
04/2006
587,08
7.053,95
70,53
7.711,56
1.834,63
500,00
2.334,63
Atual
05/2006
1.042,11
4.694,00
70,53
5.806,64
3.256,58
500,00
3.756,58
Atual
06/2006
779,30
3.336,83
70,53
4.l86,66
2.435,30
500,00
2.935,30
Atual
07/2006
737,99
3.446,78
70,53
4.255,30
2.306,21
500,00
2.806,21
Atual
08/2006
835,00
3.487,15
70,53
4.392,68
2.609,37
500,00
3.109,37
Atual
09/2006
736,08
3.214,75
70,53
4.021,36
2.300,26
500,00
2.800,26
Atual
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.004 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723545/2010-48

10/2006
763,33
3.873,87
70,53
4.707,73
2.385,45
500,00
2.885,45
Atual
11/2006
659,29
3.002,21
70,53
3.732,03
2.060,28
500,00
2.560,28
Atual
12/2006
686,99
3029,03
70,53
3.786,55
2.146,89
500,00
2.646.89
Atual
13/2006

70,53
70,53

500,00
500,00
Anterior
[...] (Grifou-se)
Veja-se que o penalidade sob exame foi aplicada no valor de R$ 6.000,00, que
corresponde exatamente R$ 500,00 multiplicados pelas 12 (doze) competências incluídas nesta
autuação.
Ademais, quanto ao Auto de Infração no 37.249.139-1, que segundo o Sujeito
Passivo seria referente às mesmas competências, cumpre esclarecer que, muito embora faça
menção a fatos semelhantes aos aqui tratados e reproduza a mesma tabela acima transcrita,
abrange somente a competência 13/2006, com multa de R$ 73,53, e essa constatação é
facilmente extraída do item 16 do Relatório Fiscal que acompanha aquele lançamento,
reproduzido na decisão recorrida e também transcrito a seguir:
AI 37.249.139-1
“Aplicação da Penalidade Menos Severa
16. Em atendimento ao disposto no art. 106, II, c, do CTN, a penalidade
aplicada para a lavratura deste Auto de Infração para a competência 13/2006 é a
calculada de acordo com a sistemática anterior, de 2008, vez que ficou
demonstrada que esta é mais benéfica, como pode ser visto na tabela a seguir:
[...] (Grifo-se)
Em vista disso, não há como acolher as razões recursais do Sujeito Passivo
relativamente a esse ponto, pois, como ressalvado no acórdão recorrido, não configura bis in
idem a lavratura de dois autos de infração por haver a empresa prestado informações incorretas
em GFIP, se as ocorrências que deram ensejo a cada um deles se referem a períodos não
coincidentes entre si.
No que se refere à alegação de que o Fisco teria deixado de observar o art. 32-A
da Lei no 8.212/1991, por não ter notificado o contribuinte a prestar esclarecimentos antes da
lavratura do Auto de Infração, muito embora não se possa concordar com os argumentos insertos
na decisão de primeira instância administrativa, também não há como conferir razão ao
Recorrente. É que referido dispositivo foi editado somente com o advento da Medida Provisória
no 449, publicada no Diário Oficial da União em 04/12/2008. Contudo, as infrações ora
analisadas referem-se a competências anteriores à publicação de referido ato legal (01/2006 a
12/2006).
Não se pode perder de vista que o art. 144 do Código Tributário Nacional – CTN
estabelece que “O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”.
Em vista disso, o Relatório Fiscal esclarece que a conduta praticada pelo Sujeito
Passivo configura infração tipificada no inciso IV do caput e § 6o do art. 32 da Lei no
8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.528/1997 c/c o inciso IV do caput e § 4o do Regulamento
da Previdência Social – RPS, e não o art. 32-A da mesma Lei. Senão vejamos:
11. Assim, o contribuinte ao apresentar instrumento declaratório próprio com dados
incorretos, infringiu o disposto no art. 32, inciso IV, § 6° da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, acrescido pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, combinado com o art. 225, IV
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.004 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723545/2010-48

e § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
12. Diante do acima exposto, tais incorreções, com conseqüente infração aos
dispositivos legais supracitados consubstancia o objeto do Auto de Infração CFL 69 que
está demonstrado na tabela abaixo:
[...] (Grifou-se)
Cabe esclarecer que as normas vigentes quando da ocorrência das infrações não
traziam qualquer previsão quanto à necessidade de se intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos antes da aplicação da penalidade decorrente de seu descumprimento. Confira-se:
Lei no 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.(Parágrafo acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Regulamento da Previdência Social - RPS
Art.225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
[...]
Não se pode deixar de observar, contudo, que o Relatório Fiscal de Aplicação da
Multa (fls. 47/54) menciona expressamente o art. 32-A da Lei no 8.212/1991 que, como visto, foi
introduzido no ordenamento jurídico pela Medida Provisória 449/2008. No entanto, a referência
feita a esse dispositivo tomou por base o disposto na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN,
que estabelece que, em se tratando de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a fato
pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
Não obstante, a regra estabelecida pela alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN
está voltada exclusivamente para a determinação da penalidade, ou seja, impõe ao aplicador da
lei tributária que faça a comparação entre a multa vigente à época da prática da infração com a
estabelecida na norma superveniente e aplique a que seja menos gravosa ao sujeito passivo.
Entretanto, apesar de se fazer necessária a comparação entre a penalidade prevista no art. 32-A
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.004 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723545/2010-48

da Lei de Custeio com aquela referida na norma aplicável à época do cometimento da infração
(art. 92 da mesma lei), os procedimentos aplicáveis para a apuração da conduta são aqueles
previstos na legislação vigente quando do cometimento das faltas (inciso IV do caput e § 6o do
art. 32 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.528/1997), consoante determina 144 do
Código Tributário Nacional.
Em vista disso, reputo acertados os procedimentos adotados pela Fiscalização,
visto que encontram-se em consonância com a legislação de regência.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 159
DF CARF MF
Original